Tribunal: TJSP
Processo: 1054480-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação de indenização - danos materiais e morais - fraude bancária - falha na prestação de serviços - golpe do boleto falso - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - danos materiais devidos - ausência de condenação por danos morais - parte da irresignação recursal não conhecida - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte

Ementa:
Ação de indenização - danos materiais e morais - fraude bancária - falha na prestação de serviços - golpe do boleto falso - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - danos materiais devidos - ausência de condenação por danos morais - parte da irresignação recursal não conhecida - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.